Tribunal: TJPA
Processo: 0854296-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854296-73.2022.8.14.0301

APELANTE: EVONI FREITAS DA SILVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DE SEGURADO. RESTITUIÇÃO INDEPENDENTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Evoni Freitas da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, que condenou a apelante à devolução da quantia de R$ 15.083,99, referente a valores de aposentadoria creditados indevidamente na conta de Arlindo Pereira da Silva após seu falecimento. A recorrente alega boa-fé e destinação humanitária dos valores utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente após o óbito do segurado, mesmo quando utilizados com finalidade legítima; (ii) estabelecer se a boa-fé da parte recebedora afasta a obrigação de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A boa-fé da apelante não afasta, por si só, o dever legal de restituição de valores recebidos indevidamente, conforme preceitua o art. 876 do Código Civil, que impõe a devolução do indébito, ainda que sem má-fé.

4.

O Tema 1.009 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de pagamentos administrativos decorrentes de erro de interpretação normativa, e não de depósitos realizados após o óbito do beneficiário, cuja cessação é objetiva e obrigatória.

5.

A responsabilidade pelo erro administrativo não exclui o dever de terceiros de devolver valores recebidos indevidamente, especialmente quando omissos na comunicação do óbito ao órgão previdenciário.

6.

A destinação humanitária dos recursos não elide a natureza pública e vinculada das verbas previdenciárias, que são personalíssimas e cessam com a morte do titular, conforme art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

7.

O art. 41 do mesmo diploma legal estabelece expressamente a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos indevidamente, independentemente de má-fé, o que reforça a legalidade da restituição determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A boa-fé do recebedor não afasta o dever de restituir valores previdenciários creditados indevidamente após o óbito do segurado.

2.

O Tema 1.009 do STJ não se aplica a hipóteses de pagamento de benefício após o falecimento do titular.

3.

A omissão na comunicação do óbito ao órgão previdenciário enseja o dever de ressarcimento, ainda que os valores tenham sido usados com finalidade legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 876 e 884; CPC, arts. 85, §3º, I, §4º, I, e 1.026, §2º; LC Estadual nº 39/2002, arts. 14 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006932-11.2015.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.11.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVONI FREITAS DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário
, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo
IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
.

Historiando os fatos, o IGEPREV ajuizou a ação suso mencionada em face do espólio de Arlindo Pereira da Silva e outro, com o objetivo de obter o ressarcimento da quantia de R$ 26.757,83 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), alegando que, após o falecimento do segurado Arlindo Pereira da Silva em 03/05/2018, constatou-se que foram indevidamente creditados em sua conta bancária valores referentes a proventos de aposentadoria, mesmo após a data do óbito. Pleiteou, ainda, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos requeridos e a quebra de sigilo bancário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC,
para determinar a restituição pela parte demandada EVONI FREIRAS DA SILVA ao IGEPPS, da quantia de R$ 15.083,99 (Quinze Mil, Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos), a ser atualizada em liquidação,
com correção monetária pelo IPCA a partir do cálculo anexado à inicial e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I c/c §4º, I do CPC, estando, todavia, tal cobrança suspensa por até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude do benefício da justiça gratuita que ora defiro, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.”

Inconformada com a sentença, a parte ré Evoni Freitas da Silva interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende, inicialmente, a necessidade de reforma do decisum, argumentando que os valores creditados na conta do ex-segurado foram utilizados integralmente para o custeio de despesas médicas, medicamentos, transporte e funeral do falecido, o que demonstraria a boa-fé objetiva da apelante e a ausência de enriquecimento ilícito.

Alega que não houve qualquer conduta dolosa ou culposa de sua parte, pois os depósitos ocorreram automaticamente, sem solicitação ou movimentação fraudulenta por sua iniciativa. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema 1.009, que veda a repetição de indébito nos casos de boa-fé do beneficiário, e cita precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo nesse sentido.

Prossegue sustentando que o erro no pagamento é de responsabilidade exclusiva da Administração Pública, que, ao não cessar os pagamentos em tempo hábil, deve arcar com os efeitos da sua falha. Invoca o art. 927 do Código Civil para argumentar que o dever de indenizar decorre de culpa ou dolo, ausentes no presente caso.

Afirma ainda que os recursos foram destinados exclusivamente para finalidades legítimas e humanitárias, de modo que a pretensão de ressarcimento revela-se injusta e desproporcional.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido do IGEPREV. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da boa-fé da apelante a consequentemente, a irrepetibilidade dos valores recebidos.

Em contrarrazões, o IGEPREV argumenta que a parte apelante não comunicou o falecimento do beneficiário em tempo oportuno e realizou saques indevidos, configurando-se enriquecimento sem causa. Para tanto, invoca o disposto no art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que estabelece a obrigação de devolução ao erário dos valores percebidos indevidamente, ainda que de boa-fé.

Ressalta que a interpretação legal e jurisprudencial preponderante é no sentido da obrigatoriedade de restituição dos valores pagos indevidamente, independentemente de má-fé. Por fim, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em sua manifestação, opinou pelo conhecimento do recurso, contudo, absteve-se de emitir parecer sobre o mérito, por entender tratar-se de controvérsia patrimonial entre particulares e o Estado, sem repercussão em interesses públicos relevantes a justificar sua intervenção, conforme art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Evoni Freitas da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante à restituição da quantia de R$ 15.083,99 (quinze mil, oitenta e três reais e noventa e nove centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora.

A controvérsia gira em torno da legalidade da restituição de valores pagos, de forma indevida, após o óbito do ex-segurado Arlindo Pereira da Silva, cuja conta bancária continuou a receber proventos de benefício previdenciário por período posterior ao falecimento.

A apelante sustenta, em síntese, quatro teses: (i) ausência de dolo ou culpa de sua parte, tendo agido com boa-fé; (ii) aplicação do Tema 1.009 do STJ, para sustentar a irrepetibilidade dos valores recebidos; (iii) erro exclusivo da Administração Pública; e (iv) destinação legítima e humanitária dos recursos.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Inicialmente, no que tange à alegada boa-fé, ainda que se reconheça a ausência de animus fraudandi por parte da apelante, tal condição, por si só, não elide o dever de restituição. O art. 876 do Código Civil é claro ao dispor que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, não condicionando a devolução à presença de má-fé.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em se tratando de valores indevidamente pagos a título de benefício previdenciário, a restituição é devida independentemente da boa-fé do recebedor, notadamente quando há possibilidade de constatação objetiva do indevido recebimento. Nesse sentido:

EMENTA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
. (I) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES S/A. (II) PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO AFASTADA. (III) MÉRITO.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO POR MORTE APÓS O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Mérito.

III.I. O artigo
884
do
Código Civil
preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer o a custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

III.II. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se trata de erro administrativo o pagamento indevido de benefício de pensão por morte, devendo a quantia recebida erroneamente ser restituída aos cofres públicos.

III.III.
No caso, verificou-se que, após o falecimento da pensionista, em 13/02/2010, o IPAJM ainda realizou o depósito de duas prestações do benefício em favor de
ELISABETH CARDOSO
, cessando os pagamentos das aludidas verbas a partir do mês de abril do ano de 2010. Logo, concluiu-se por inegável que o pagamento concernente ao mês de fevereiro de 2010 deve ser restituído aos cofres da autarquia previdenciária - proporcionalmente, eis que até o dia 13/02/2010 o pagamento era devido -, ao passo que o pagamento realizado no mês de março de 2010 deve ser devolvido, em sua integralidade, aos cofres públicos
.

III.IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria de Votos. (...).

(TJES;
Apelação Cível nº 0006932-11.2015.8.08.0024
; Segunda Câmara Cível; Desembargador Relator
Namyr Carlos de Souza Filho
; Publicado em 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de repetição de indébito. Pensão por morte. Pagamentos realizados indevidamente. Após morte da beneficiária. Restituição devida
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A comunicação do óbito da beneficiária ao instituto previdenciário apelante fora efetivada mais de um ano depois de sua ocorrência. Sendo assim o IPAJM somente deixou de efetuar os pagamentos em favor de
Edineuza Campos
após referida comunicação, o que implicou em dizer que os valores depositados em sua conta após seu passamento foram realizados sem que houvesse causa jurídica a subsidiá-los.

II - Não procede a alegação do espólio de que não houve levantamento de quantia indevidamente depositada, uma vez que os extratos constantes no feito demonstraram que a conta bancária em que efetuados os pagamentos a título de pensão por morte continuou a ser movimentada após a data do falecimento de
Edineuza Campos Ramos
.

III - Logo, não há dúvida de que o espólio deve restituir tais valores ao apelante. IV -
Com relação à diferença dos valores efetivamente depositados pelo instituto apelante em favor do de cujus e os valores acima especificados, entendeu-se não haver substrato probatório capaz de permitir realizar qualquer juízo de valor, motivo pelo qual restringiu-se a devolução da quantia comprovadamente depositada indevidamente.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES;
Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024
; Terceira Câmara Cível; Desembargador Relator
Jorge Henrique Valle dos Santos
; Publicado em 08/11/2019)

Em relação à aplicação do Tema 1.009 do STJ, é importante observar que ele trata da irregularidade de pagamentos a servidores ou beneficiários quando decorrentes de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro material da Administração Pública, estando diretamente relacionado à revisão de atos administrativos, e não a pagamentos indevidos após o óbito de beneficiário, como é o caso em tela.

Além disso, a tese firmada no Tema 1.009 admite a repetibilidade dos valores quando recebidos de má-fé ou quando houver possibilidade de apuração objetiva da indevida percepção, como ocorre neste caso, no qual a morte do segurado é fato certo e a manutenção do pagamento posterior é incontroversa.

Quanto ao argumento de que a responsabilidade pelo pagamento indevido recairia exclusivamente sobre a Administração, por não ter cessado o benefício em tempo oportuno, também não prospera. O dever de comunicar o óbito ao órgão previdenciário recai sobre os herdeiros e familiares, sob pena de ensejar o ressarcimento ao erário. A omissão nesse dever não pode ser imputada exclusivamente à autarquia previdenciária.

Importa destacar que a própria apelante reconhece, nos autos, haver utilizado os valores após o falecimento do beneficiário. Ainda que o faça sob a justificativa de ter destinado os recursos ao custeio de despesas médicas e funerárias, essa alegação não encontra amparo no ordenamento jurídico como excludente do dever de restituição, haja vista que se trata de verba pública vinculada à finalidade previdenciária e personalíssima.

Ressalte-se que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em seu art. 14, prevê expressamente que o falecimento do segurado implica a extinção do direito ao benefício. Já o art. 41 do mesmo diploma legal estabelece que
“o recebimento indevido de benefícios importa na obrigação de devolução, ao Tesouro Estadual, do total auferido indevidamente, com atualização monetária, independentemente de ação”
.

A destinação dada aos recursos, ainda que de cunho humanitário, não retira a natureza indevida do recebimento e, por conseguinte, não afasta o dever de devolução, pois o sistema jurídico brasileiro não permite que a boa intenção no uso de recursos públicos substitua o dever legal de devolução do que foi recebido sem causa jurídica.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo, integralmente, a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, por seus próprios fundamentos, que se revelam em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência pátria.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025